Tribunal: STJ
Processo: 7006146-43.2019.8.22.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845993 - RO (2025/0026859-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RAFAEL MARQUES DE FREITAS
ADVOGADOS
: LEANDRO MÁRCIO PEDOT - RO002022
VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO006883
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA.
SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Ação de embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
3. Não tendo a parte agravante atendido a determinação exarada, a ausência
do recolhimento das custas, conforme preconizada no art. 1.007, § 4o, CPC,
leva ao reconhecimento da deserção.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: aa517a16-fd33-40ce-8064-afc611f39465

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845993 - RO (2025/0026859-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RAFAEL MARQUES DE FREITAS
ADVOGADOS
: LEANDRO MÁRCIO PEDOT - RO002022
VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO006883
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO RECONHECIDA.
SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA.
1. Ação de embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
3. Não tendo a parte agravante atendido a determinação exarada, a ausência
do recolhimento das custas, conforme preconizada no art. 1.007, § 4o, CPC,
leva ao reconhecimento da deserção.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RAFAEL MARQUES DE
FREITAS, contra decisão que não conheceu do recurso especial.
: embargos à execução, opostos por RAFAEL MARQUES DE FREITAS,
Ação
em face de BANCO DA AMAZÔNIA S/A.
: julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer,
Sentença
tão somente, o excesso de execução no valor de R$ 3.111,31, e, por consequência,
condenou a parte agravada a restituir à parte agravante, de forma simples, o valor
do excesso, ficando autorizado o abatimento (compensação) do crédito no
eventual débito da parte agravante. Por fim, condenou a parte agravante ao
pagamento das custas e dos honorários, estes fixados em 12% do proveito
econômico obtido (diferença do valor da causa abatido o excesso reconhecido),
cujo
a ser apurado poderá ser executado na forma do art. 509, § 2o, CPC.
quantum
Documento eletrônico VDA48636678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:43
Código de Controle do Documento: 3d0b62f4-9c58-4e05-9394-3ea7ba5dd45b

: negou provimento à Apelação interposta por RAFAEL
Acórdão
MARQUES DE FREITAS.
opostos, por RAFAEL MARQUES DE FREITAS,
Embargos de declaração:
foram rejeitados.
alega violação dos arts. 319, 320, 798, CPC, 28, § 2o, I,
Recurso especial:
II, Lei 10.931/04, 394, CC, 42, Lei 27.843/89. Além de negativa de prestação
jurisdicional, sustenta que: resta defeituosa a petição inicial, não podendo os
i)
extratos da conta bancária serem considerados como demonstrativo do débito
atualizado, quando se tratar de execução por quantia certa; e,
a perícia judicial
ii)
reconheceu que existiu excesso de cobrança e abusividade do percentual aplicado
a título de juros remuneratórios, logo, deveria o TJ/RO reconhecer a
descaracterização da mora e, consequentemente, afastar os encargos moratórios,
os quais deveriam incidir apenas em caso de inadimplência depois de revisado o
contrato, contudo, não foi o que ocorreu; e,
deve ser possibilitado, e deferido à
iii)
parte recorrente, o direito de prorrogação do financiamento objeto da presente
ação; e,
os títulos devem ser declarados imprestáveis para a execução,
iv)
considerando que a ação de execução é inepta por carência de ação.
: não conheceu do recurso especial, ante a
Decisão da Presidência do STJ
incidência da Súmula 187/STJ e porquanto intempestivo o agravo em recurso
especial, nos termos do art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça.
: a parte agravante alega que houve a comprovação do
Agravo interno
devido recolhimento. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, ante a incidência
da Súmula 187/STJ e porquanto intempestivo o agravo em recurso especial, nos
termos do art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão agravada.
A decisão agravada consignou que o Recurso Especial foi instruído de
forma insuficiente quanto ao preparo, no ato de sua interposição, uma vez que as
custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça foram recolhidas a menor.
Documento eletrônico VDA48636678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:43
Código de Controle do Documento: 3d0b62f4-9c58-4e05-9394-3ea7ba5dd45b

Registrou, ainda, que no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
percebeu-se haver irregularidade no recolhimento do preparo e a parte, embora
regularmente intimada para sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer
in albis
. (e-STJ fl. 1115)
Asseverou, também, que a petição de fls. 1008/1012, trazida aos autos
em razão da determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser
conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. (e-STJ fls. 1115)
Em suas razões de agravo interno, em relação à inaplicabilidade da
Súmula 187/STJ, a parte agravante alega que foi intimada a recolher a diferença do
valor do preparo recursal, e ao recolher a diferença, também recolheu mais uma
guia do valor atual do preparo recursal referente ao dobro, com fulcro no artigo
1.007, § 4o, CPC a fim de afastar definitivamente a deserção. (e-STJ fl. 1393)
No entanto, razão não lhe assiste.
Com relação à aplicabilidade do referido óbice sumular, é imperioso
registrar o trecho da Decisão de admissibilidade proferida pelo TJ/RO, o qual
consignou que: “O recorrente foi intimado a realizar o complemento das custas
recursais (ID 24427672), porquanto recolheu o valor a menor, mas, conforme
certidão de ID 24562655, quedou-se inerte”. (e-STJ fl. 1386)
No ponto, vale destacar que a referida Decisão, asseverou que: “Por
meio da petição de ID 24647868, requer, extemporaneamente, a juntada do
comprovante de complementação do preparo.” (e-STJ fl. 1386)
Assim, ao contrário do que declinado pela parte agravante em suas
razões de agravo interno, restou evidenciado que não exerceu o direito que lhe
cabia, deixando, portanto, de atender ao comando exarado no art. 1.007, § 4o,
CPC.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48636678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:43
Código de Controle do Documento: 3d0b62f4-9c58-4e05-9394-3ea7ba5dd45b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.845.993 / RO
Número Registro: 2025/0026859-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70061464320198220014 70085093720188220014
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL MARQUES DE FREITAS
ADVOGADOS : LEANDRO MÁRCIO PEDOT - RO002022
VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO006883
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAFAEL MARQUES DE FREITAS
ADVOGADOS : LEANDRO MÁRCIO PEDOT - RO002022
VALDINEI LUIZ BERTOLIN - RO006883
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
Documento eletrônico VDA49865203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:53
Código de Controle do Documento: 681701af-830b-4938-8d14-4cd22c9cbe85

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:53
Código de Controle do Documento: 681701af-830b-4938-8d14-4cd22c9cbe85